Tribunal: TJDFT
Processo: 0003179-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003179-11.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS-AESGO RECORRIDO: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO. PRIMEIRA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES INÉDITAS. FATOS PREEXISTENTES. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em sede de execução de duplicatas, uma vez exercitada a defesa por meio da construção doutrinária e jurisprudencial denominada exceção de pré-executividade, nela devem ser arguidas todas as questões referentes à exequibilidade do título. 2. O devedor não pode eternizar a demanda executiva oferecendo sucessivas exceções de pré-executividade para discutir, em cada uma delas, matérias diversas que eram de seu conhecimento desde o início e que deveriam ter sido suscitadas na primeira peça de defesa. 3. Não pode a parte, ao seu exclusivo arbítrio, opor uma segunda exceção de pré-executividade, numa espécie de conta gotas processual, para argüir suposto vício atinente à constituição do título executivo, que, por não se tratar de vício superveniente ou fato novo, haveria de ter sido suscitado no primeiro incidente. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso IV, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de arguir a inexistência do título executivo extrajudicial a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJSP. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Henrique Cavalcante de Castro, OAB/GO 49.185. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1781815/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/9/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 485, inciso IV, §3o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que a executada deixou de opor embargos à execução oportunamente, e não se insurgiu contra a validade das duplicatas na primeira exceção de pré-executividade apresentada, concluindo que “o fato de a segunda exceção de pré-executividade tratar de matéria de ordem pública não autoriza seu acolhimento automático, quando isso se der em abuso do direito de defesa, sob pena de violação ao devido processo legal” (ID 16573376). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Cavalcante de Castro, OAB/GO 49.185. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004